Tribunal: TJES
Processo: 5001538-73.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001538-73.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: LINDAURA MARTINS DA SILVA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001538-73.2023.8.08.0050
EMBARGANTES:
MUNICÍPIO DE VIANA E LINDAURA MARTINS DA SILVA

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE VIANA E LINDAURA MARTINS DA SILVA
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE VIANA e LINDAURA MARTINS DA SILVA em face do acórdão proferido por esta 5.ª Turma Recursal, com intuito de sanar contradição/erro material constante do
decisum
.

Segundo disposto no art. 1.022 do Código de processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, há erro material constante do acórdão, que condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, quando, na verdade, não houve imposição de obrigação pecuniária na sentença mantida, mas tão somente de obrigação de fazer.

E, uma vez constatado o erro material, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos, a fim de sanar o vício apontado.

Nesse sentido, entendo que se aplica ao caso o art. 85, §4º, III do Código de Processo Civil.

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§4º
(...)

III -
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

Por tais motivos, CONHEÇO dos Embargos, DANDO integral provimento ao oposto pela autora/recorrida.

Dado o efeito infringente do presente recurso, onde se lê:

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% do valor da condenação, os quais são devidos à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em razão do cancelamento da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Leia-se:

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% do
valor da causa
, os quais são devidos à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em razão do cancelamento da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)